Tribunal: CARF
Processo: 15586.720021/2017-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Taranto Malheiros
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720021/2017-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.710 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
CONCREMIX CONCRETOS E PREMOLDADOS LTDA. - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015, 31/12/2015
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar
demonstrado que o contribuinte agiu de forma dolosa com o propósito de
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIOS ADMINISTRADORES.
São responsáveis pelos créditos tributários lançados, com base no art. 135, inc.
III, do CTN, os sócios-administradores que comprovadamente atuaram na
prática das infrações tributárias apuradas, pois tinham ciência do procedimento
fraudulento de compensação com créditos inexistentes, sem que houvesse
regularização da situação, em que pese intimados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/09/2014, 31/12/2014, 31/03/2015, 30/06/2015,
30/09/2015, 31/12/2015
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
PAGAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO
LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita
Federal do Brasil com título da dívida pública externa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720021/2017-35
Fl. 649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em: a) não
conhecer do recurso de Gilsiney Miossi Poloni; b) conhecer dos demais Recursos; c) quanto aos
Recursos Voluntários conhecidos, negar-lhes provimento.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata o presente de análise de Recurso Voluntário interposto face a Acórdão de
Autoridade Julgadora de 1a instância que considerou a “Impugnação Improcedente”, tendo por
resultado “Crédito Tributário Mantido”.
2.

Contra o Contribuinte, foram lavrados Autos de Infração (AIs) de IRPJ (e-fls.
288/304) e de CSLL (e-fls. 305/322), referentes aos 3o e 4o trimestres do ano-calendário de 2014
e 1o a 4o trimestres do ano-calendário de 2015, de que foi cientificado em 25/01/2017 (e-fls.
325/326), apurados na ECF e contabilidade, mas não declarados em DCTF. O crédito tributário
lançado atinge o montante de R$ 372.056,88. De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls.
259/285), o Contribuinte alega ter extinto as obrigações tributárias fundado na Portaria SRF no
913, de 2002, utilizando-se de crédito financeiro decorrente de resgate de títulos da dívida
externa brasileira pleiteados juntos à Secretaria do Tesouro Nacional (STN) por Appex
Consultoria Tributária, cedente dos supostos direitos incidentes sobre os referidos títulos.
2.1.

Em tese, a utilização de crédito com a União para a extinção de débitos relativos a
tributos federais enquadrar-se-ia na modalidade de compensação. Ocorre que houve
indeferimento da petição da pessoa jurídica APPEX, na condição de cedente dos “créditos
financeiros” junto à STN, na qual requeria fosse autorizado “[...] o resgate dos créditos alçados
na conta denominada Operações Especiais, Unidade Orçamentária 71.101, Número Obrigação
SIAFI 001418 (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal), Operação
Especial 0409, IDOC 2754, Lei Orçamentária anual 2012 [...]”.
2.1.1.
Registra
que
no
endereço
“http://www.pgfn.gov.br/noticias/Cartilha%20Fraudes.pdf” – acesso em 05/10/2016 – encontra-
se documento intitulado “Prevenção à Fraude Tributária com Títulos Públicos Antigos”,
produzido conjuntamente pelas STN, Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pelo Ministério Público da União, que alerta a
respeito do uso fraudulento desse tipo de títulos para a extinção de débitos tributários no âmbito
federal.
Fl. 650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

2.1.2.
Tal documento deixa claro que os títulos emitidos na forma da Lei no 10.179, de
2001 (LTN, LFT e NTN), que podiam ser utilizados para pagamentos de tributos federais, desde
que vencidos, conforme autorizado no art. 6o, foram todos resgatados no vencimento. Tais títulos
eram todos escriturais (com registro eletrônico e não cártula) e foram todos emitidos no Brasil,
portanto, na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de tributos com
títulos públicos. Dessa forma, não restou comprovada a existência, muito menos a liquidez e
certeza, do suposto crédito financeiro cedido.
2.2.

Foi aplicada a multa qualificada, pois o Contribuinte, seguindo orientações da
APPEX, além de não declarar em PGDAS-D e em DCTF e de não recolher os débitos tributários
de Simples Nacional, IRPJ, CSLL, PIS/Pasep e Cofins nos anos-calendário de 2013, 2014 e
2015, atuou conjuntamente com a referida empresa para tentar valer, a todo o custo, a
compensação intentada, ainda que negada pela STN. Consta também no sistema de procurações
da RFB a existência de duas procurações outorgadas pela Concremix à APPEX, uma cancelada e
outra ativa, fato que não foi apresentado à auditoria por livre iniciativa da Auditada.
2.2.1.
Acrescenta que o Contribuinte transmitiu declarações retificadoras do Simples
Nacional para os períodos de apuração 11/2013 e 12/2013, indicando valores zerados ou
reduzidos, declarando-se imune à incidência de tributos a que estava sujeita nesse regime de
tributação. Dessa forma, restaram informadas as receitas, mas não declarados ou confessados os
créditos tributários. Esse procedimento foi efetuado com o intuito de impedir o conhecimento da
ocorrência do fato gerador por parte da autoridade tributária.
2.2.2.
Afirma que o Contribuinte recebeu mensagem eletrônica intitulada “Indícios de
Fraude: Quitação de Tributos com créditos fictos provenientes de títulos públicos por meio de
operações no SIAFI”, encaminhada pela RFB em 23/04/2015, lida em 24/04/2015, esclarecendo
sobre os aspectos relacionados à compensação intentada e orientando sobre a apresentação ou
retificação das declarações já entregues, incluindo os débitos não declarados. Mesmo assim, não
procedeu à retificação das declarações.
2.2.3.
Esses fatos demonstram que houve uma deliberada intenção de se eximir do
pagamento dos tributos mediante uma conduta fraudulenta prevista nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964.
2.3.

Com base no art. 135, inc. III, do Código Tributário Nacional (CTN), foi atribuído
responsabilidade solidária a Leonardo Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 (e-fls. 327/329),
e Gilsiney Miossi Poloni, NI-CPF 035.059.167-90, na qualidade de sócios-administradores (este
até 06/2014) e na posição de comando exercida na empresa que envolve diretamente nas
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal. Também, foi atribuída
responsabilidade solidária ao Grupo Gallo Participações Ltda., NI-CNPJ 19.714.259/0001-22 (e-
fls. 330/332), na qualidade de sócio que detém poder de administração a partir de maio de 2014,
conforme estabelecido no capítulo II, do objetivo social, cláusula terceira do contrato social nos
seguintes termos: a sociedade tem como objeto social... o controle, a participação e a
administração de outras sociedades... (p. 39 do documento “Contrato Social e Alterações” do e-
processo), que envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação principal.
Fl. 651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

3.

Irresignados, Contribuinte (e-fls. 338/361) e Responsáveis Leonardo Silveira
Gallo e Grupo Gallo Participações Ltda. (e-fls. 433/469 apresentaram Impugnação, alegando, em
síntese, que:
3.1.

Em face à impugnação, a exigência do crédito tributário deve ser suspensa, nos
termos do art. 151, inc. III, do CTN;
3.2.

Alega que os valores objeto dos lançamentos, que deveriam ter sido declarados
em DCTF, foram pagos/quitados com créditos financeiros de que seria detentora através de
processo de resgate de títulos da dívida pública externa junto à STN, processo administrativo
identificado pelo COMPROT de n.o 011.79446.000498.2013.000.000, amparados no art. 1o,
parágrafo único, da Portaria RFB no 913, de 2002. Em razão disso, deve ser cancelado o AI.
3.3.

Alega que após os informes dos pagamentos ao Tesouro Nacional, a Concremix
protocolou os referidos documentos na RFB, processo no 13811.726457/2012-97, confessando
seus débitos e informando o imediato pagamento. Ou seja, através de veículo diverso oferecido
pela Receita Federal (programa DCTF), por não possibilitar a inserção das informações
pertinentes ao procedimento adotado, os débitos foram confessados através do referido processo
administrativo, o que, por si só, torna a lavratura do auto de infração inócua, arbitrária e abusiva,
uma vez que a Receita Federal foi informada dos valores devidos e seu pagamento.
3.4.

Alega que os débitos também foram confessados em SPED CONTABIL ECD E
SPED CONTABIL ECF, DACON e EFD, apenas não foram transmitidas algumas informações
nas DCTFs, o que não enseja o lançamento de ofício, visto que esta refere-se a obrigação
acessória. Alega que os fatos não se tratam de tipo penal, conduta criminosa ou mesmo prática
com intuito fraudulento, pois a empresa declarou a totalidade de seus tributos e a contabilização
foi efetuada de acordo com a movimentação real da empresa, não havendo sonegação ou fraude.
3.5.

Alega que não houve qualquer mentira ou ardil nos dados apresentados ao Fisco
que concretizasse o intuito fraudulento para aplicação da multa isolada no patamar de 150% e a
responsabilização solidária dos sócios. Houve, isto sim, a realização de uma compensação
[pagamento com conversão em renda], jamais fraudulenta. Assim, a intenção manifesta de
utilizar os créditos não admitidos pela Fazenda é incompatível com a ação ardilosa alegada pela
fiscalização de informação falsa em SPED CONTABIL ECD E SPED CONTABIL ECF e/ou
conduta dolosa.
3.6.

Alega que, ainda que fosse possível a aplicação de multa, esta não pode ser a
aplicada no auto de infração, mas tão somente pela falta de entrega da DCTF, prevista no art. 7o
da Lei no 10.426, de 2002.
3.7.

Por meio do voto do ministro Celso de Mello no RE 754.554/GO, o Supremo
Tribunal Federal (STF) adotou posicionamento no sentido de que mesmo uma multa de 25%
pode ser declarada confiscatória, caso ultrapasse o valor da própria obrigação, como no caso do
ICMS/GO, em que o tributo é de 17% sobre o valor da operação. Ao assim decidir, o STF
acabou impondo um limite ao percentual da multa, de modo que as penalidades que ultrapassem
100% acabariam por violar o princípio do não confisco.
3.8.

Ademais, os Responsáveis alegam que não há nas suas condutas qualquer uma das
hipóteses autorizativas para a aplicação do art. 135 do CTN. É imprescindível atentar que
Fl. 652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

somente poderia ser aventada a responsabilização pessoal contra quem efetivamente praticou o
ato considerado como infração da lei, pois o dolo pessoal é requisito primário para tanto.
Somente após a apuração da conduta dolosa em processo prévio é que se poderá aventar em
responsabilização pessoal do administrador da pessoa jurídica, conforme posição do Superior
Tribunal de Justiça (STJ).
4.

Sobreveio deliberação da Autoridade Julgadora de 1a instância, consubstanciada
no Acórdão no 10-59.122 - 7a Turma da DRJ/POA, de 20/06/2017 (e-fls. 472/484), de que se
cientificou o Contribuinte (e-fls. 495) e os Responsáveis Leonardo Silveira Gallo (e-fls. 496) e
Grupo Gallo Participações Ltda. (e-fls. 497) em 12/03/2018, cuja ementa foi a seguinte:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015
SUSPENSÃO DA EXIGÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
A impugnação do lançamento, apresentada tempestivamente, suspende a exigibilidade do
crédito tributário.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2014, 2015
CONFISSÃO DE DÉBITOS.
A confissão de débitos pressupõe que o contribuinte ou preposto comunique à Secretaria
da Receita Federal do Brasil o valor devido. A apresentação de relação de débitos do
contribuinte por terceiros, visando a liquidação com créditos não passíveis de
compensação, não caracteriza confissão de débitos.
MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO.
Justifica-se a aplicação da multa no percentual de 150% quando restar demonstrado que
o contribuinte agiu de forma dolosa com o propósito de impedir ou retardar o
conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da ocorrência do fato gerador da
obrigação tributária.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIZAÇÃO.
Respondem também pelo crédito tributário as pessoas (físicas ou jurídicas) que tenham
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária e os
mandatários, prepostos, empregados, diretores, gerentes ou representantes da pessoa
jurídica que praticaram atos e negócios jurídicos com excesso de poderes, infração de
lei, contrato social ou estatutos.

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Fl. 653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

5.

Irresignados, Contribuinte e Responsáveis (em 11/04/2018, e-fls. 499, 547 e 599,
respectivamente) apresentaram Recursos Voluntários (e-fls. 500/536, 552/588 e 602/638,
respectivamente) de idêntico teor, sinteticamente, repisando os argumentos expendidos em sede
de Impugnação, agregando os seguintes, todos respeitantes à responsabilidade tributária
solidária:
5.1.

“(...)
A manutenção da APENAS sócia-cotista ‘Grupo Gallo Participações Ltda’, ora
recorrente como responsável solidária do tributo lançado não tem a menor justificativa legal,
tendo em vista que a mesma é APENAS SÓCIA-COTISTA da autuada, pouco importando o
percentual da sua participação no seu capital social e sim se teve participação ou não na gestão,
administração e condução dos negócios da autuada ao tempo dos fatos geradores lançados e
principalmente na celebração do negócio jurídico com a ‘Consultoria APPEX’ relativamente aos
já referidos créditos financeiros recebidos em cessão onerosa.
Frise-se que a SÓCIA-COTISTA ‘Grupo Gallo Participações Ltda’ somente
ingressou no quadro societário da ora autuada em 15/05/2014, conforme Contrato Social
arquivado na JUCEES em 12/06/2014, enquanto o ‘Instrumento Particular de Cessão Onerosa de
Créditos Financeiros Integralizados Junto à Lei 12.798/2013’ fora firmado entre a ‘Consultoria
Appex’ x Concremix e assinado em 14/11/2013, ou seja, muito antes do seu ingresso no quadro
societário da autuada, sendo que até hoje esta responsabilizada solidária, independente do
percentual de participação societária, NÃO EXERCE qualquer poder de gestão, administração e
condução dos negócios sociais daquela” (negritos do original).
5.2.

“Também, muito embora a intimado/interessado do Acórdão tenha sido a
‘CONCREMIX’ a empresa atuada, ora recorrente (às folhas 485/486 dos autos), como o r.
Acórdão 10-59.122 além de manter a infração em face da autuada, também, nas mesmas laudas
(às folhas 484), manteve o reconhecimento da solidariedade em face do sócio-administrador
‘Gilsiney Miossi Poloni’ [...].
Necessário lembrar que o ‘ex’ sócio-administrador (sócio retirante) da sociedade
autuada, ora recorrente nela ingressou em 31/10/2012 e dela se retirou regularmente em
12/05/2014, ou seja, ANTES da ocorrência da MAIOR PARTE dos fatos geradores de IRPJ e
CSLL lançados no auto de infração ora guerreado, cujos fatos geradores são entre 03/2014 e
04/2014 e 01/2015 a 04/2015.
(...)
Entretanto, mesmo que estivesse na sociedade a época de todos os fatos geradores,
hipótese que se cogita para fins de dialética e amor aos debates, tendo saído regularmente da
sociedade em 12/05/2014 e o auto de infração ter sido lavrado em 17/01/2017 e a autuada dele
tomado ciência em 25/01/2017, sendo que decorreu mais de 02 (dois) anos entre a sua saída e a
ciência do auto de infração, ora guerreado, este NÃO MAIS poderá figurar como responsável
solidário pelos débitos.” (grifos e negritos do original).

Fl. 654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

Voto
Conselheiro Rafael Taranto Malheiros, Relator.
6.

Os Recursos Voluntários são tempestivos (e-fls. 495, 496 e 497; e e-fls. 499, 547
e 599), pelo que deles conheço.
MÉRITO
Inconstitucionalidade de multa fiscal que exceder 100 % do valor do tributo
7.

Sobre o assunto, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de piso:
“Ao contrário do que alega o contribuinte, não há nenhuma decisão judicial que
tenha julgado inconstitucional ou que tenha determinado a redução dos
percentuais da multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Estando em
vigor a norma, em face da vinculação estatuída pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional e do disposto no inc. III do art. 116 da Lei no 8.112, de 1990,
é dever da autoridade fiscal aplicá-la. Essa disposição legal é reforçada pelo inc.
V do art. 7o da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, que disciplina a
constituição das turmas e o funcionamento das Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento (DRJ).
O art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, veda expressamente aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação de lei ou decreto, sob o fundamento de
inconstitucionalidade, a menos que já tenha sido declarado inconstitucional por
decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal (§ 6o, inc. I), o que não
é o caso da multa de lançamento de ofício.
Os atos praticados pelo contribuinte subsumem-se ao disposto na norma
instituidora da multa, portanto sua aplicação é obrigatória pelo agente público,
sob pena de ser responsabilizado funcionalmente.
Assim, deve ser mantida a multa de ofício no percentual utilizado nos
lançamentos”.
8.

Por seu turno, a Recorrente, em síntese, assim se manifesta:
“(...)
Ora. No caso concreto, pode até ser que não houve expressamente nenhuma
decisão judicial transitada em julgado que ‘tenha considerado
INCONSTITUCIONAL ou que tenha determinado a redução dos percentuais da
multa prevista no famigerado e odioso Art. 44 da Lei 9.430/96’, conforme afirma
a Colenda Turma, mas, há INÚMERAS decisões do Colendo STF no sentido de
ser INCONSTITUCIONAL, por afronta ao Princípio Constitucional do Não-
Confisco todas e quaisquer multas que excedam o valor do tributo, ou seja,
multas com percentuais superiores a 100%, e o famigerado Artigo 44 defendido
é, por isto, reflexamente, um exemplo de dispositivo INCONSTITUCIONAL
Fl. 655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

Assim, certamente se conclui com certa facilidade que o já citado Art. 44 da Lei
9.430/96 é FLAGRANTEMENTE INCONSTITUCIONAL de forma reflexa, sem
quaisquer delongas, pois o mesmo afronta a CF/88, Art. 150, IV, que estabelece o
Princípio do Não-Confisco, vez que estabelece multa agravada de 150% do valor
do tributo” (grifos e negritos do original; grifou-se).
9.

A própria Interessada admite a inexistência de decisão definitiva plenária do STF
que reconheça a inconstitucionalidade do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996. Assim, estando o
dispositivo legal em vigor, aplica-se ao caso a Súmula CARF no 2: “[o] CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária”. Pelo que, neste tópico, não
assiste razão à Recorrente.
Conduta da Autuada e dos Responsáveis. Confissão dos débitos. Ausência de dolo.
10.

Sobre a matéria, assim se manifestou a Autoridade Julgadora de 1a instância:
“DA CONFISSÃO DOS DÉBITOS
A confissão de dívida dos tributos administrados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil se dá por meio da DCTF, instituída pela Instrução Normativa
SRF no 126, de 30 de outubro de 1998 (atualmente a IN RFB no 1599, de 2015),
editada com autorização do Decreto-Lei no 2.124, de 1984, e pela Declaração de
Compensação, conforme § 6o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996.
(...)
O contribuinte alega que, após os informes dos pagamentos ao Tesouro Nacional,
protocolou os referidos documentos na Receita Federal do Brasil, processo no
13811.726457/2012-97, confessando seus débitos e informando o imediato
pagamento.
Ao consultar o referido processo, constata-se que não se trata de requerimento
formulado pela Concremix, mas de requerimento protocolado pela Appex
Consultoria Tributária Ltda. para abertura de procedimento administrativo de
reconhecimento de direito creditório fundado na Portaria no 913, de 2002, c/c
com o Decreto 70.235, de 1972, e ulterior liberação dos recursos, conforme
abaixo: [...]
Nesse processo de habilitação de crédito a Appex informou débitos de terceiros
para serem liquidados com o suposto crédito decorrente do resgate dos títulos da
dívida externa.
A confissão do débito pressupõe que a declaração seja efetuada pelo próprio
contribuinte ou seu representante com poder especial para tanto. A Concremix
não adotou nenhum procedimento que levasse ao conhecimento da Receita
Federal a existência dos débitos objeto dos autos de infração.
O fato de o contribuinte ter efetuado a escrituração contábil e fiscal não
caracteriza confissão de débitos, pois não traz ao conhecimento da Receita
Federal os débitos tributários apurados.
Fl. 656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

Diante da inexistência de confissão dos débitos por parte do contribuinte, resta
correto o lançamento do crédito tributário perpetuado por autoridade competente
(auditor-fiscal da Receita Federal, conforme art. 6o, I, a, da Lei no 10.593, de
2002) e com obediência ao disposto no art. 142 do Código Tributário Nacional e
nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235, de 1972.
DOS CRÉDITOS PASSÍVEIS DE COMPENSAÇÃO
Conforme o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, os créditos passíveis de
compensação são aqueles decorrentes de pagamentos a maior ou indevidos de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, inclusive os
créditos judiciais com trânsito em julgado, e podem ser utilizados somente na
liquidação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por esse Órgão, mediante a apresentação da Declaração de
Compensação.
No § 12 do referido art. 74 encontra-se a vedação da compensação de débitos
com créditos de terceiros e que se refiram a títulos públicos, exatamente o que
intenta o contribuinte.
A única exceção era a previsão contida no art. 6° da Lei no 10.179, de 2001, de
utilização das LTN, LFT e NTN, a partir do vencimento, para pagamento de
qualquer tributo federal de responsabilidade de seus titulares ou de terceiros.
Justamente no que se baseia a Appex Consultoria Tributária para pleitear a
habilitação do crédito decorrente de títulos da dívida pública externa de que trata
o Decreto-Lei no 6.019, de 1943, no processo no 13811.726457/2012-97, cuja
decisão da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária - DERAT - foi pelo indeferimento do pleito, tendo em vista o
entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional de que os títulos da Appex
Consultoria Tributária não são válidos para resgate.
(...)
DA MULTA DE OFÍCIO
Para que tenha lugar a duplicação da multa de ofício, na forma prevista no § 1o
do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, faz-se necessário que fique claro nos autos a
ação ou omissão dolosa pela qual o contribuinte tenha visado impedir ou
retardar, total ou parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária ou o conhecimento dela por parte da fazenda pública.
(...)
Esses elementos estão presentes no caso dos autos, pois o contribuinte, embora
tenha procedido a escrituração contábil e fiscal, seguindo orientação da Appex,
tentou evitar que a autoridade tributária tomasse conhecimento da ocorrência do
fato gerador da obrigação tributária ao não declarar a integralidade dos débitos
nas suas DCTF.
Fl. 657
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

(...)
Acrescenta-se que a Receita Federal lhe encaminhou mensagem eletrônica
esclarecendo os aspectos relacionados à compensação intentada e orientando
sobre para a inclusão dos débitos não declarados mediante a apresentação ou
retificação das DCTFs já entregues, sem que o contribuinte adotasse qualquer
procedimento.
(...)” (negritos do original; grifou-se).
11.

Além de a Portaria SRF no 913, de 2002, não suportar o procedimento adotado
pela Recorrente, como se vê da leitura conjunta de seus arts. 1o, 2o e 6o, diga-se que os títulos em
análise não se revestem das características previstas no art. 6o da Lei no 10.179, de 2001, como
firmado pela DRJ, de sorte que não são passíveis de aproveitamento para pagamento (rectius,
compensação) de tributos federais. Nessa linha, da jurisprudência desta Turma Ordinária:
“ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
(...)
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE
TRIBUTOS FEDERAIS. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há previsão legal de quitação de tributos administrados pela Receita Federal do
Brasil com título da dívida pública externa.
(...)” (Ac. no 1301-003.988, s. 16/07/2019, Rel. Cons. Nelso Kichel)
12.

Em relação à qualificação da multa em si, considerando (i) que os pedidos de
compensação dos débitos com créditos relativos a títulos da dívida pública, protocolados pela
APPEX junto à STN, foram todos indeferidos; (ii) que a Interessada, seguindo orientação da
APPEX, não declarou os débitos em questão e respectivas compensações em DCTF; e (iii) a
informação de que a Recorrente havia recebido informação da RFB quanto à impossibilidade de
adoção do procedimento adotado (em 24/04/2015, e-fls. 256, data anterior, portanto, à do
“Termo de Início de Procedimento Fiscal”, de 10/03/2016, e-fls. 73/76), não se pode afastar a
existência de dolo por parte do Contribuinte e, em decorrência, a multa de 150%, ao restar
patente o artifício da fraude, qual seja, utilização de supostos créditos sabidamente inaptos para
compensação, visando a sonegação, com interposição de pessoa jurídica para tanto.
13.

Pelo exposto, neste tópico, não assiste razão à Recorrente, ao aduzir que “[n]ão
houve nenhuma conduta DOLOSA dos autuados, ora recorrentes, pois estes, pelas circunstâncias
fáticas que serão adiante provadas, nunca estiveram conscientes, nunca se conduziram com ardil
ou simulação para a prática de qualquer conduta contrária à legislação tributária, visando
qualquer resultado”.
Responsabilidade solidária
Fl. 658
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

14.

A Autoridade Fiscal assim descreveu os fatos aptos a atrair responsabilidade
solidária no “Relatório Fiscal” (e-fls. 281/282):
“O artigo 135 do Código Tributário Nacional (Lei 5.172/1966) trata da
responsabilidade pessoal em matéria tributária. Conforme se aplicam a esta
Auditoria Fiscal, reproduzem-se extratos desse artigo adiante [inc. III]:
Em obediência a esse comando legal, é atribuída responsabilidade solidária a
Leonardo Silveira Gallo, CPF 093.779.257-89, na qualidade de sócio-
administrador da auditada durante todo o período auditado, conforme Termos de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento
Fiscal
–
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela exercida,
que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos tributários
correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este relatório.
Também, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária a Gilsiney Miossi Poloni, CPF 035.059.167-
90, na qualidade de sócio-administrador da auditada no intervalo do período
auditado que vai do seu início até junho de 2014 inclusive, conforme Termos de
Ciência de Lançamento e Encerramento do Procedimento
Fiscal
–
Responsabilidade Tributária, em razão de sua posição de comando nela exercida,
que o envolve diretamente nas situações que constituíram os fatos geradores da
obrigação principal e na responsabilidade solidária dos débitos tributários
correspondentes conforme autos de infração de que faz parte este relatório.
Ainda, em obediência a esse mesmo comando legal e da mesma forma, é
atribuída responsabilidade solidária ao Grupo Gallo Participações Ltda, CNPJ
19.714.259/0001-22, na qualidade de sócio que detém poder de administração
sobre a auditada, no período que sucede a maio de 2014 até o término do período
auditado, conforme Termos de Ciência de Lançamento e Encerramento do
Procedimento Fiscal – Responsabilidade Tributária. Essa responsabilização
decorre de sua condição de comando nela exercida, conforme estabelecido no
capítulo II, do objetivo social, cláusula terceira de seu contrato social nos termos
de que ‘a sociedade tem como objeto social [...] o controle, a participação e a
administração de outras sociedades,...’ (p. 3), que o envolve diretamente nas
situações que constituíram os fatos geradores da obrigação principal e na
responsabilidade solidária dos débitos tributários correspondentes de acordo
com autos de infração de que faz parte este relatório no período referido” (grifou-
se).
15.

A Autoridade Julgadora de 1a instância assim decidiu acerca da matéria:
“Responsabilidade Solidária
(...)
Entretanto, cabe registrar que a lei instituidora do tributo define sempre quem
deve figurar no pólo passivo da obrigação tributária, que são aqueles que têm
Fl. 659
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

relação pessoal e direta com a situação que constitua o fato gerador
(contribuinte) ou, como responsável, aqueles que, não sendo contribuinte, a sua
obrigação decorra de disposição expressa em lei (art. 121 do CTN).
Além disso, o Código Tributário Nacional estatuiu a possibilidade de alcançar
aqueles que, embora não incluídos expressamente no rol dos obrigados a arcar
com o tributo ou contribuição, estejam ligados direta e pessoalmente ao fato
gerador (art. 124) ou, dentre outros, os diretores, gerentes ou representantes da
pessoa jurídica que praticarem atos ou negócios com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto (art. 135).
No primeiro caso, as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador são solidariamente responsáveis pelo crédito tributário
apurado. O interesse comum de que trata o art. 124, I, do Código Tributário
Nacional configura-se entre todas as pessoas envolvidas que, estando do mesmo
lado, ganham simultaneamente com o fato econômico correspondente ao fato
gerador tributário. É evidente que os sócios de fato tem interesse comum no
faturamento e lucratividade da empresa, bem como se beneficiam de seus
resultados econômicos, por isso são solidariamente obrigados pela satisfação do
crédito tributário resultante da atividade da pessoa jurídica.
No segundo caso, o pressuposto para a responsabilização pelo crédito tributário
é a prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato ou ao
estatuto social pelo gestor ou representante da empresa. Neste caso, não há a
necessidade de que o agente tenha obtido uma vantagem econômica com sua
conduta.
Assim, a Gallo Participações Ltda., por ser detentora de 95% do capital social da
Concremix e, com isso, a maior beneficiária dos resultados obtidos por essa
empresa, deve ser mantida no polo passivo da obrigação tributária, pois resta
evidente o interesse comum na situação em que constitua o fato gerador da
obrigação tributária.
Da mesma forma, deve ser mantida a responsabilização pelo crédito tributário,
atribuída aos Srs. Leonardo Silveira Gallo e o Gilsiney Miossi Poloni que
(enquanto sócios) foram beneficiários dos resultados obtidos pela empresa, além
de terem praticados os atos que visaram esconder da Administração Tributária a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária e a existência de valores não
recolhidos (não declarar os débitos em DCTF)” (grifou-se).
Gilsiney Miossi Poloni
16.

Como visto no subitem “5.2” deste Acórdão, a Recorrente aduz que é
“[n]ecessário lembrar que o ‘ex’ sócio-administrador (sócio retirante) da sociedade autuada, ora
recorrente nela ingressou em 31/10/2012 e dela se retirou regularmente em 12/05/2014, ou seja,
ANTES da ocorrência da MAIOR PARTE dos fatos geradores de IRPJ e CSLL lançados no auto
de infração ora guerreado, cujos fatos geradores são entre 03/2014 e 04/2014 e 01/2015 a
04/2015.” (grifos e negritos do original).
Fl. 660
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

17.

Compulsando-se o “Relatório Fiscal” (e-fls. 259/286), percebe-se que este alude
aos “[...] anos calendário de 2013, 2014 e 2015, período auditado” e que “[t]rata-se de
contribuinte tributado pelo Simples Nacional no ano calendário de 2013 e pelo Lucro Presumido
nos anos calendário de 2014 e 2015 [...]”; como visto, o feito que ora se analisa respeita aos 3o e
4o trimestres do ano-calendário de 2014 e 1o a 4o trimestres do ano-calendário de 2015. Referido
“Relatório Fiscal” possui redação idêntica à da peça homônima encartada nos autos do processo
no 10783.720018/2017-71, também julgado nesta sessão, que trata dos lançamentos pertinentes
ao Simples Nacional, com fatos geradores em novembro e dezembro do ano-calendário de 2013.
18.

Examinando-se os autos do processo ora em análise, infere-se que a pessoa física
em epígrafe não foi mencionada no “Demonstrativo de Responsáveis Tributários” dos Autos de
Infração (e-fls. 287/324). Também, não houve lavratura de “TERMO DE CIÊNCIA DE
LANÇAMENTOS E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL —
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA” em relação à pessoa física em epígrafe, ao contrário do
afirmado no “Relatório Fiscal”, como houve, em atendimento ao § 3o do art. 56 do Dec. no 7.574,
de 2011, em relação à pessoa física Leonardo Silveira Gallo, NI-CPF 093.779.257-89 (e-fls.
327/329), na qualidade de sócio administrador, e à pessoa jurídica Grupo Gallo Participações
Ltda, CNPJ 19.714.259/0001-22 (e-fls. 330/332), na qualidade de sócio que detém poder de
administração sobre a auditada, no período que sucede a maio de 2014. Por seu turno, verifica-se
a lavratura de “Termo” de tal jaez, face a esta pessoa física, nos autos do processo no
10783.720018/2017-71 (e-fls. 362/363 do processo no 10783.720018/2017-71).
19.

De tudo, conclui-se que a Fiscalização redigiu um “Relatório Fiscal” genérico, a
ser juntado, como assenta seu preâmbulo, além do feito ora em análise, aos processos nos
10783.720018/2017-71 (julgado nesta sessão, repise-se), 15586-720.019/2017-66, 15586-
720.020/2017-91 e 15586-720.022/2017-80. No caso, a pessoa física Gilsiney Miossi Poloni,
que deixou de ostentar a condição de sócio em período posterior à apuração das infrações
tributárias, não foi considerado como responsável tributário, pelo que não se conhece das razões
recursais a ele pertinentes.
Grupo Gallo Participações Ltda, NI-CNPJ 19.714.259/0001-22 e Leonardo Silveira Gallo,
NI-CPF 093.779.257-89
20.

Quanto à primeira sócia administradora, Grupo Gallo Participações Ltda., a
Recorrente assim se manifesta, em síntese, como visto:
“(...)
A manutenção da APENAS sócia-cotista ‘Grupo Gallo Participações Ltda’, ora
recorrente como responsável solidária do tributo lançado não tem a menor
justificativa legal, tendo em vista que a mesma é APENAS SÓCIA-COTISTA da
autuada, pouco importando o percentual da sua participação no seu capital
social e sim se teve participação ou não na gestão, administração e condução dos
negócios da autuada ao tempo dos fatos geradores lançados e principalmente na
celebração do negócio jurídico com a ‘Consultoria APPEX’ relativamente aos já
referidos créditos financeiros recebidos em cessão onerosa.
Frise-se que a SÓCIA-COTISTA ‘Grupo Gallo Participações Ltda’ somente
ingressou no quadro societário da ora autuada em 15/05/2014, conforme
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

Contrato Social arquivado na JUCEES em 12/06/2014, enquanto o ‘Instrumento
Particular de Cessão Onerosa de Créditos Financeiros Integralizados Junto à Lei
12.798/2013’ fora firmado entre a ‘Consultoria Appex’ x Concremix e assinado
em 14/11/2013, ou seja, muito antes do seu ingresso no quadro societário da
autuada, sendo que até hoje esta responsabilizada solidária, independente do
percentual de participação societária, NÃO EXERCE qualquer poder de gestão,
administração e condução dos negócios sociais daquela” (grifos e negritos do
original).
21.

Quanto ao segundo sócio administrador, Leonardo Silveira Gallo, a Recorrente
assim se manifesta, em síntese:
“(...)
Nesse caso, observa-se que dois dispositivos legais foram trazidos como
fundamento para atribuição aos sócios de responsabilidade solidária: art. 124,
inc. I e 135 inc. III do CTN.
Em que pese não ter havido uma decisão prévia e expressa das autoridades
autuantes sob qual das duas hipóteses de responsabilidade tributária seria
aplicável ao caso dos sócios pessoas físicas, a Turma Julgadora não entendeu ter
havido prejuízos à impugnante pela indefinição na descrição da capitulação
legal.
(...)
Na prática, em sua impugnação e/ou recurso voluntário os contribuintes tem
enorme dificuldade para se defender nesses casos, pois não se pode identificar de
forma inequívoca qual das condutas é tida por ilícita, conforme apontado pela
autoridade lançadora e referendado pela Turma Julgadora.
(...)
Assim, a Turma Julgadora, à luz das normas processuais deveria ter decidido
favoravelmente aos responsabilizados acerca do mérito do litígio, afastando a
aplicação do art. 135 em razão de não ter sido comprovado pelos autuantes
qualquer ato em afronta à lei ou aos estatutos das companhias, apenas citaram,
em tese a afronta ao referido artigo, acusando-os de terem agido de forma que
justificasse a solidariedade, nada mais.
O sócio ou sócio-administrador não pode ser confundido com a pessoa jurídica
de cujo capital participa e, portanto, ainda mais se não houve qualquer ilícito
societário praticado pelos sócios nas condutas desafiadas pela fiscalização.
In casu, houve um pleito de compensação de tributos declarados de forma diversa
do estabelecido pela DCTF e levado a efeito pela procuradora da autuada e que
não logrou êxito. Não houve sonegação, fraude ou qualquer ardil com vistas à
supressão de tributos ou omissão de receitas.
(...)” (negritos e grifos e negritos do original).
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-005.710 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.720021/2017-35

22.

A imputação da responsabilidade tem como base legal o art. 135, inc. III, do CTN,
como assenta a Fiscalização, dispositivo que afirma que os sócios, diretores e gerentes serão
incluídos no polo passivo da obrigação tributária que decorra de atos praticados com excesso de
poderes ou infração à lei. Logo, a alegação de que a empresa tem personalidade jurídica distinta
do sócio não tem lugar quando é constatado, como no presente caso, que os sócios agiram com
infração à lei, ao compensar tributos com crédito sabidamente inexistentes, e ainda deixando de
declarar estes valores em DCTF, ainda que intimados para regularizar a situação fiscal, segundo
descrição da conduta feita pela Autoridade Fiscal.
23.

Especificamente à pessoa jurídica Grupo Gallo, como relatado pela Fiscalização e
se extrai de seu Contrato Social, um de seus “objetos sociais” é “[...] o controle, a participação e
a administração de outras sociedades” (p. 39 do documento “Contrato Social e Alterações” do e-
processo). Ademais, já se encontrava na condição de sócia quando o Contribuinte foi informado,
em 24/04/2015, acerca da impossibilidade de adoção do procedimento de compensação adotado.
24.

Pelo exposto, não assiste razão à Recorrente ao pugnar pela exclusão destas
pessoas física e jurídica da condição de responsáveis pelos tributos ora constituídos.
CONCLUSÃO
25.

Por todo o exposto, voto por não conhecer do recurso de Gilsiney Miossi Poloni;
conhecer dos demais Recursos; e, quanto aos Recursos Voluntários conhecidos, negar-lhes
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros

Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital